Tribunal: TCU
Processo: 023.540/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1552/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Ministério Público Federal, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que o Acórdão 3604/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, tornou sem efeito o Acórdão 18181/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado havia apreciado o referido ato, sendo os autos encaminhados à relatoria a quo para reapreciação do feito; Considerando que, em reapreciação da matéria, constata-se que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 2o da Lei 8.911/1994, c/c art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal (peças 5-7); Considerando a presunção de boa-fé da responsável; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Cleide Ramiro dos Santos Rocha (Ato n° 51901/2018), e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 023.540/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cleide Ramiro dos Santos Rocha (XXX.989.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2 determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.7.2.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 1.7.3 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.